Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-75.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-75.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 602.608.079-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS – EMPÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JULGADA EXTINTA ANTES DA APRECIAÇÃO DO RECURSO – POSSIBILIDADE – AUTOR QUE PREENCHE OS REQUIITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – PREDICADO DEMONSTRADO PELO EXTRATO DO INSS – PROVA SUFICIENTE – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Não existe óbice ao julgamento da ação, na pendência de análise de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça, e a prolação da sentença culmina na perda do objeto do objeto recursal.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O Extrato para Imposto de Renda comprova que o recorrente percebe, anualmente, o valor de R$ 14.552,73 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), a título de benefício previdenciário, evidenciando, assim, encontrar-se incapacitado de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
João Antônio da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, diante da falta do recolhimento das custas iniciais, em conformidade com o artigo 290 do CPC, determinou o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Declaratória de Nulidade de Descontos, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, que preenche os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita, e que interpôs agravo de instrumento em face da decisão, que indeferiu a gratuidade processual, cujo recurso ainda não foi julgado, circunstância que nulifica a sentença impugnada.

As contrarrazões vieram ao id. 56169736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço,
João Antônio da Silva
ingressou com esta ação, relatando que recebe benefício previdenciário do INSS, e que, por suspeitar da existência de fraudes na contratação de empréstimos em seu nome, procurou a instituição financeira requerida, a fim de obter informações acerca dos contratos.

Disse que não obteve resposta e que acredita que o empréstimo, levado a efeito por meio do Contrato de no 762453958, no valor de no valor de R$ 2.580,59, que teve início em 09/2013, uma vez que não se recorda de ter celebrado a avença.

Pugnou dentre outras coisas, pela concessão da justiça gratuita.

Por acreditar que o extrato para declaração de imposto de renda, fornecido pelo INSS, bem como o demonstrativo dos empréstimos contratados, não seriam suficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão do benefício, a magistrada determinou ao autor que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada.

Decorrido o prazo sem manifestação, a magistrada singular indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora providenciasse o recolhimento das custas iniciais.

Em face dessa decisão, 18/06/2020, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento (fls. 68, 56169724), sustentando, em resumo, ser detentor dos predicados autorizadores da concessão da benesse processual.

Em 29/06/2020, ou seja, antes do julgamento do agravo, a juíza proferiu a sentença impugnada, determinando o cancelamento da distribuição e julgando processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, tendo em vista o não recolhimento das custas iniciais, dando azo a este apelo.

Pois bem.

Ao contrário da tese lançada na irresignação recursal, não existe óbice ao julgamento da ação, na pendência de análise de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça, e a prolação da sentença culmina na perda do objeto do objeto recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau
. 2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado. 3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 673.764/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau. 2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado. 3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 673.764/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Todavia, merece reparos a sentença impugnada.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, os documentos carreados aos autos, em especial o Extrato para Imposto de Renda, colacionado às fls. 42 (id. 56169711), comprova que o recorrente percebe, anualmente, o valor de R$ 14.552,73 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), a título de benefício previdenciário, evidenciando, assim, encontrar-se incapacitado de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, não há como deixar de acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando sentença impugnada para conceder ao autor, ora apelante, os benefícios da justiça gratuita. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020